Tribunal: TJBA
Processo: 0003018-16.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003018-16.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCEPCAO CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, RUBIA CRISTINA ALVES DA SILVA FERNANDES

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda. - EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, visando à anulação da sentença que condenou a empresa ao pagamento de multa administrativa de R$ 19.336,50, em razão de inexecução parcial de contrato administrativo para realização de concurso público.

2. A ausência de audiência de conciliação, ainda que requerida, não acarreta nulidade do processo quando não demonstrado prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado no STJ.

3. A parte ré foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, limitando-se a reiterar o pedido de audiência conciliatória, sem fundamentar necessidade de produção de outras provas.

4. A sentença está devidamente motivada, com base em elementos probatórios suficientes constantes dos autos, incluindo documentação administrativa que demonstra falhas na execução contratual, tais como quebra de sigilo de provas e plágio de questões.

5. O processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a empresa apresentado defesa e sido regularmente notificada dos atos.

6. A alegação de nulidade do processo administrativo carece de elementos mínimos de prova que afastem a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

7. A autocomposição pode ser buscada pelas partes a qualquer tempo, inclusive no curso do processo ou na fase recursal, conforme o art. 3º, §3º, do CPC.

8. É legítima a aplicação de multa administrativa por inexecução contratual parcial, mediante processo administrativo regular.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0003018-16.2011.8.05.0103, sendo Apelante CONCEPÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP e apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.